Tribunal: TCU
Processo: 034.894/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão julgou irregulares as contas da recorrente e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades identificadas na prestação de contas relativa ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8006/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Niuza Gomes Goveia; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito a multa aplicada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 8006/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da sra. Niuza Gomes Goveia, dando-lhe quitação; e 9.4. dar ciência deste acórdão à recorrente, à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Tocantins e à Controladoria-Geral da União (CGU).